Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo transcurso de prazo previsto em lei, é medida de estabilidade jurídica que impede a permanência indefinida de situações jurídicas transitórias, como a tramitação de uma execução (artigos 174 do CTN e 40 da Lei no 6.830/80).
2. Consoante entendimento firmado no âmbito do Recurso Especial no 1.340.553, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, não se mostra possível uma contagem automática do prazo prescricional imediatamente após a propositura da ação e/ou após o transcurso de 1 ano da propositura da ação, mas, especificamente, após a Fazenda Pública estar ciente a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
3. Se os atrasos no trâmite processual decorrerem da precariedade do serviço judiciário, e não da conduta desidiosa do exequente, não será possível reconhecer a prescrição intercorrente por ausência de impulso processual, conforme entendimento sumulado no enunciado n. 106 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.